Tribunal: STF
Processo: ARE 1468156
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 31):



    “REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELA SUPREMA CORTE – COMPENSAÇÃO DEVIDA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RE 643.247/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 



    1. O STF, ao julgar o RE nº 643.247/SP sob a sistemática de repercussão geral da matéria, firmou o entendimento de que “descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios.



    2. Nas ações ajuizadas após o julgamento do RE 643.247/SP, aplica-se a tese ali firmada, devendo ser restituídos aos contribuintes os valores pagos após 01 de agosto 2017, a título de taxa de prevenção e combate a incêndios, conforme modulação de efeitos definida pelo STF.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo (Doc. 39), foram rejeitados (Doc. 56).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 65), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, XXXVI, da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, que as decisões de inconstitucionalidade da taxa de incêndio proferidas pelo STF no julgamento do Tema 16 (RE 643.247/SP) e da ADI 4.411/MG não possuem o condão de afastar o manto da coisa julgada quanto ao que foi decidido pelo Tribunal de origem na ADI 1.0000.04.404860-1/000, transitada anteriormente em julgado. 



    Pondera que “o controle de constitucionalidade pela via concentrada, no âmbito do Tribunal de Justiça mineiro, tem os mesmos efeitos que o controle concentrado exercido pelo STF, inclusive no que se refere ao efeito vinculante e eficácia contra todos” (fl. 12, Doc. 65). 



    Assevera que o STF, ao julgar o Tema 733 (RE 730.462-RG), decidiu que decisões posteriores da referida CORTE, mesmo em sede de repercussão geral, não possuem o condão de desconstituir a coisa julgada já formada em outras ações. Desse modo, nos termos do que foi decidido no referido paradigma, para se afastar a exigência da taxa em questão, seria indispensável interposição de recurso próprio ou, se for o caso, propositura de ação rescisória, conforme disposto no art. 485, V, do Código de Processo Civil (CPC), observado o respectivo prazo decadencial. 



    Aduz, ainda, que a decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI 4.411/MG deve produzir efeitos prospectivos, de modo que eventual direito de restituição fique restrito ao período posterior ao referido decisum, tendo em vista que, até a prolação da decisão da referida ADI, o Tribunal de origem, por seus órgãos fracionários, estava vinculado à coisa julgada formada na ADI nº 1.0000.04.404860-1/000 e, portanto, não podia reconhecer a inconstitucionalidade da taxa em questão. 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido reconhecendo-se, por conseguinte, que a declaração de inconstitucionalidade da ‘Taxa de Combate a Incêndio’, prevista na Lei Estadual 6.763/1975, com redação conferida pela Lei Estadual 14.938/2003, produza efeitos prospectivos somente a partir do julgamento da ADI nº 4.411/MG (17/08/2020). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) a pretensão recursal “não encontra guarida na jurisprudência do Tribunal de destino, que, em diversas oportunidades, já se pronunciou sobre a questão, negando provimento a recursos interpostos pelo Estado de Minas Gerais, nos quais também foi suscitada a alegação relativa à eficácia da coisa julgada formada na ADI estadual”(fl. 3, Doc. 91); (b) “mostra-se destituída de razoabilidade a pretensão recursal de que a declaração de inconstitucionalidade da taxa de incêndio produza efeitos prospectivos somente a partir do julgamento da ADI nº 4.411/MG – 17/08/2020. Isso porque a aludida tese vai de encontro ao que foi decidido pelo STF nos embargos declaratórios opostos no âmbito da referida ADI, em que foi estabelecida, por maioria, a modulação dos efeitos do julgado” (fl. 8, Doc. 91); e (c) são inaplicáveis os “Temas nºs 733 (RE nº 730.462/SP) e 881 (RE nº 949.297/CE), relacionados à questão da eficácia da coisa julgada, tendo em vista que a presente demanda não tem por objeto a desconstituição da coisa julgada formada na ADI nº 1.0000.04.404860-1/000, julgada por este Tribunal, mas sim a declaração de inexigibilidade da taxa de incêndio instituída pela legislação mineira” (fl. 8, Doc. 91).



    No Agravo (Doc. 100), a parte recorrente refutou todos os argumentos da decisão de inadmissibilidade do RE, aduzindo que (a) “a decisão agravada limita-se a mencionar julgados esparsos lançados por este Supremo Tribunal Federal, sem que se trate de jurisprudência formada apta a ensejar o não conhecimento do recurso extraordinário” (fl. 5, Doc. 100); e (b) “não é necessário que o objeto da ação tenha sido a desconstituição da coisa julgada formada na ADI 1.0000.04.404860-1/000 para que se conheça do presente recurso, cujo um dos objetivos, é solucionar o problema do conflito entre dois controles concentrados de constitucionalidade, um realizado pelo TJMG, já com coisa julgada formada, e outro realizado por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, Doc. 100).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente. 



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-8, Doc. 31): 



    “Cuidam os autos de ação de repetição de indébito ajuizada por POSTO JARDIM INDUSTRIAL LTDA. e outros, alegando, em síntese, que a taxa de incêndio cobrada pelo Estado de Minas Gerais é inconstitucional, de modo que o ente estadual deve ser condenado a devolver os valores despendidos a tal título (a título de “taxa de incêndio”). 



    Pois bem. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 643.247/SP sob a sistemática de repercussão geral da matéria, firmou o entendimento de que “descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios”. 



    […]



    Destarte, tenho adotado entendimento no sentido de que o combate a incêndios é atividade intrínseca à segurança pública e custeada através da instituição de impostos. Portanto, não há especificidade ou divisibilidade na atividade de combate a incêndios a legitimar a incidência de taxa. 



    Assim, partindo desta premissa tenho que a decisão de primeiro grau não merece reparos nesse sentido. 



    […]



    No tocante a compensação, tenho que a sentença merece um pequeno reparo. 



    É que o Pretório Excelso acolheu os Embargos de Declaração interpostos no Recurso Extraordinário n. 643.247/SP para “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”. 



    Deste modo, apenas são inexigíveis e devem, portanto, ser restituídos os créditos decorrentes de referido tributo e porventura pagos após 1º de agosto de 2017. 



    […]



    Destarte, considerando que a presente ação foi distribuída depois do julgamento do RE 643.247/SP, aplica-se a tese ali firmada, devendo ser restituídos ao autor os valores pagos após 01/08/2017, a título de taxa de prevenção e combate a incêndios.”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 643.247/SP-RG, (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 16), sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” 



    Confira-se a ementa do julgado: 



    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.” 



    No mesmo sentido, esta CORTE, no julgamento da ADI 4.411, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, declarou inconstitucional a Lei 14.938/2003, do Estado de Minas Gerais, a qual trata da instituição da taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, com a seguinte ementa:  



     



    “TAXA SEGURANÇA PÚBLICA INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.”



     



    Opostos Embargos de Declaração, houve a modulação dos efeitos da referida ADI a fim de que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento. 



    Por fim, evidente a plena submissão desta ação aos efeitos dos julgados acima citados – um dos quais formado em controle concentrado de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 



    Ressalte-se, ainda, que a presente ação foi proposta em 5/10/2018 (Doc. 2), de modo que enquadra-se na ressalva à modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento da ADI 4.411/MG relativamente às ações judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da respectiva ata de julgamento (1º/9/2020).



    Acresça-se que, de acordo com a ADI 3.659, de minha relatoria, o controle de constitucionalidade estadual não é capaz de produzir reflexos sobre o controle de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Eis a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 



    1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal).



    2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido.



    3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão “e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas”, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 3.659, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe de 8/5/2019)



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente